Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. As partes que são representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal gozam, em princípio, da gratuidade de justiça e ausentes elementos aptos a afastar essa presunção de miserabilidade, deve-se conceder a benesse legal.
3. Recurso provido.